Tribunal: TJBA
Processo: 8011022-93.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8011022-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Requerente: Givaldo Rosa dos Santos Junior Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória exclusivamente quanto à dosimetria da pena relativa ao delito de tráfico, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração mínima de 1/6 da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com pedido de incidência da fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 apta a justificar, em revisão criminal, a majoração da fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3, quando constatado que o condenado ostentava condenação transitada em julgado anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 4. A existência de condenação penal transitada em julgado anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em data anterior aos fatos da condenação revisanda, evidencia reincidência específica e revela dedicação a atividades criminosas, circunstâncias incompatíveis com a incidência da minorante legal. 5. A sentença condenatória, ao reconhecer o tráfico privilegiado em favor de condenado que objetivamente não preenchia os requisitos legais, mostrou-se materialmente benéfica à defesa. 6. A revisão criminal não pode ser utilizada para agravar a situação jurídico-penal do condenado. Incidência da vedação à reformatio in pejus, que impede a supressão da minorante indevidamente concedida. 7. Também não se admite o acolhimento do pedido defensivo de majoração da fração redutora para 2/3, pois o condenado não fazia jus sequer ao reconhecimento da causa de diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo inviável sua aplicação ao agente reincidente específico em crime de tráfico de drogas. 2. A condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico constitui elemento objetivo apto a demonstrar reincidência específica e dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado. 3. A vedação à reformatio in pejus impede, em revisão criminal manejada exclusivamente pela defesa, a supressão de benefício indevidamente concedido na sentença transitada em julgado, sem autorizar, contudo, a ampliação de benesse legalmente incabível. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; art. 35. Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n. 8011022-93.2026.8.05.0000, em que figura como requerente Givaldo Rosa dos Santos Junior e como requerido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.